Tribunal: TJBA
Processo: 8005499-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005499-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ESPÓLIO DE IRTON VILLAS LEÃO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VICENTE BASTOS, GUILHERME CORREA DA FONSECA LIMA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO FISCAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUSA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE SÓCIO FALECIDO. ILEGALIDADE CARACTERIZADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Espólio, visando a obtenção de certidão negativa de débitos fiscais de pessoa falecida, para fins de instrução do processo de inventário, em razão da recusa da Autoridade Fazendária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição sobre a possibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos de pessoa falecida que figurou como sócia de empresas que sofrem Processos Administrativos Fiscais e Execuções ajuizadas, quando não ocorreu
o redirecionamento da responsabilidade para os sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Secretário da Fazenda
é legitimado a compor o polo passivo da relação processual, por ser
o superior hierárquico da Pasta na qual a discussão vem se desenvolvendo, exercendo a coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria, na forma do art. 109, I, da Constituição do Estado da Bahia, possuindo, por conseguinte, competência para determinar o que for de direito para cumprir o quanto for decidido neste Mandado de Segurança.

4.
A análise d
a questão, à luz de ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais,
conduz ao entendimento de que a Fazenda Estadual não pode compelir um sócio de empresa a pagar dívida da pessoa jurídica, posto que estão à sua disposição os meios próprios para a cobrança das dívidas ativas.

5
.
O
Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez,
firmou o entendimento de que é ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito à pessoa física, na hipótese de ser devedora a pessoa jurídica, quando não configurada a responsabilidade pessoal do sócio.

6. Deve-se concluir, portanto, que
a não emissão de certidão negativa em favor da parte Impetrante, em razão de débito relativo a pessoa jurídica da qual o

falecido
foi sócio, reveste-se de ilegalidade, ocasionando, por conseguinte, lesão a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição do Estado da Bahia, art. 109, I; CC/2002, art. 50
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 333.267/ES, Rel. Min. Garcia Vieira, Primeira Turma, j. 2/10/2001, DJ 19/11/2001, p. 244; TJSC, Remessa Necessária Cível 5001694-46.2023.8.24.0008,
Rel. Des.
Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 12/12/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA